Tribunal: TJES
Processo: 5012076-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Penhora / Depósito/ Avaliação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA MOURA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que no cumprimento de sentença deferiu a penhora de valores em conta bancária da agravante via SISBAJUD. A agravante sustenta ausência de intimação, nulidade do procedimento, excesso de execução e a impenhorabilidade de valores com caráter alimentar e inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação da executada antes da efetivação das penhoras; (ii) analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos e possuírem natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do executado para o cumprimento de sentença viola o devido processo legal e gera a nulidade dos atos processuais subsequentes.

4. A intimação da agravante restou frustrada, e não há decisão nos autos originários declarando-a regularmente intimada, caracterizando erro procedimental.

5. Os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, conforme entendimento do STJ, que estende essa proteção a contas-correntes, aplicações financeiras e fundos de investimentos.

6. Não foi constatada má-fé, abuso de direito ou fraude que pudesse afastar a impenhorabilidade dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA MOURA DA SILVA contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002318-33.2023.8.08.0011 ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravada, deferiu a penhora de valores a ser efetivada via SISBAJUD sobre valores disponíveis em conta bancária da Agravante.

Em suas razões recursais (id 9536478), a Agravante pleiteia a reforma do
decisum
vergastado ao fundamento de que, em síntese, não foi ainda intimada nos referidos autos de origem acerca do cumprimento de sentença, tendo sido, a despeito do exposto, efetivado o bloqueio de valores em sua conta, inclusive de quantia relativa a pensão alimentícias da sua filha menor.

No id 9546457, deferi o pedido de tutela recursal a fim de tornar sem efeito as penhoras ordenadas e realizadas em face da Agravante, bem como, deferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante.

Contrarrazões da Agravada no id 9828926, na qual formula impugnação quanto à benesse da justiça gratuita concedida à Agravante. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a ausência de nulidade da intimação, posto que a Agravada fora regularmente citada nos autos do processo nº 0006152-08.2018.8.08.0011 no qual as partes pactuaram acordo que, diante da alegada inadimplência, foi objeto do cumprimento de sentença dos autos originários 5002318-33.2023.8.08.0011.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012076-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA MOURA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA MOURA DA SILVA contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002318-33.2023.8.08.0011 ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravada, deferiu a penhora de valores a ser efetivada via SISBAJUD sobre valores disponíveis em conta bancária da Agravante.

Em suas razões recursais (id 9536478), a Agravante pleiteia a reforma do decisum vergastado ao fundamento de que, em síntese, não foi ainda intimada nos referidos autos de origem acerca do cumprimento de sentença, tendo sido, a despeito do exposto, efetivado o bloqueio de valores em sua conta, inclusive de quantia relativa a pensão alimentícias da sua filha menor.

No id 9546457, deferi o pedido de tutela recursal a fim de tornar sem efeito as penhoras ordenadas e realizadas em face da Agravante, bem como, deferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante.

Contrarrazões da Agravada no id 9828926, na qual formula impugnação quanto à benesse da justiça gratuita concedida à Agravante. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a ausência de nulidade da intimação, posto que a Agravada fora regularmente citada nos autos do processo nº 0006152-08.2018.8.08.0011 no qual as partes pactuaram acordo que, diante da alegada inadimplência, foi objeto do cumprimento de sentença dos autos originários 5002318-33.2023.8.08.0011.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Decido.

Ab initio
, rejeito a impugnação formulada pela Agravada quanto à assistência judiciária gratuita concedida à Agravante.

Em seu arrazoado, a Agravada sustenta, em suma, que a presunção de hipossuficiência é relativa, sendo necessária a apresentação documentos que comprovem o estado de hipossuficiência, o que a Agravante não teria cumprido, bem como alega que a recorrida estaria patrocinada por causídico particular.

Todavia, as alegações formuladas pela Agravada não amparam a sua pretensão nessa senda recursal, uma vez que vislumbro dos autos a apresentação, pela Agravante, de documentação comprobatória apta ao deferimento do beneplácito, especialmente pelos ids 9536480, 9536481, 9536482, e 9536483 documentos os quais, inclusive, foram analisados quando da concessão da assistência.

Outrossim, o artigo 99, §4º do Código de Processo Civil, a respeito do tema, dispõe que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Não bastasse, a Agravada não acosta aos autos qualquer comprovação capaz de ilidir a condição de hipossuficiência da Agravante, uma vez que
“o ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
(TJ-DF 20130111164790 - Segredo de Justiça 0031309-68.2013.8.07.0016, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2017 . Pág.: 488/496).

Assim, considerando que
“o indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos”
(TJES - Apelação Cível nº 0040988-08.2013.8.08.0035; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.03.2023), rejeito a impugnação formulada pela Agravada.

Avançando, infere-se dos autos que a Agravante aduz, em síntese, que não foi ainda intimada nos referidos autos de origem acerca do cumprimento de sentença, tendo sido, a despeito do exposto, efetivado: i) o bloqueio de R$ 47.238, 44 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e quarenta e quatro centavos) - da Conta que recebe seu salário - Banestes - agência: 108 - Conta: 003683458-8, bem como; ii) o bloqueio de um título de Capitalização no importe de R$ 1.500.00 (mil e quinhentos reais), além de; iii) um bloqueio em conta bancária do Banco do Brasil onde é depositado a pensão alimentícias da filha menor, sendo assim penhorado o importe de R$ 59, 43 (cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos. Agência - 3790-7, Conta 43.074-9.

A recorrente aponta nulidade da dita penhora por violação do devido processo legal e cerceamento de defesa, maculando a penhora realizada de nulidade. Ademais, aponta excesso de execução e aduz que os valores que dispõe possuem caráter alimentar.

Ao analisar a decisão agravada, resta claro que a medida não trata de arresto prévio, eis que ausente qualquer fundamentação neste sentido. Portanto, está-se diante de efetiva penhora. Todavia, a citação/intimação da agravante restou frustrada, conforme ids 27897202, 27897195 e 38273172, ambos dos autos de origem.

Na hipótese, inexiste decisão nos autos dando por cumprida a intimação/citação por qualquer fundamento, de modo que resta nítida a violação procedimental que macula ditas penhoras em face da Agravante de nulidade.

Em que pese as alegações do banco Agravado, vislumbro que os autos de origem se trata de nova ação ajuizada (autos nº 5002318-33.2023.8.08.0011) na qual a recorrida pleiteia a execução da transação entabulada pelas partes em outro processo. Nota-se que, por este motivo, a Agravante não foi citada e sequer possuía patrono constituído nos autos originários e, neste sentido, tenho por aderir a orientação da Corte Cidadã, veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância. (STJ - REsp: 2053868 RS 2023/0030055-1, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

Assim, constatada a nulidade e o efetivo prejuízo, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO PROCEDIMENTAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - REVOGAR DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA ONLINE. Tendo o Douto Juiz de 1º Grau incorrido em error in procedendo ao interpretar que o executado havia sido regularmente intimado e, diante da verdadeira ausência de intimação do executado, a revogação da decisão que determinou a penhora online é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000221042377001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Ademais, a soma dos valores relatados não perfaz o valor de 40 salários mínimos - que totaliza R$ 52.080,00.

Neste tocante, sabe-se, com efeito, que o Código de Processo Civil em vigor, a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor, estabelece a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

À propósito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem está muito aquém aos 40 (quarenta) salários-mínimos, o que deslegitima a penhora realizada pelo Juízo
a quo
.

Ressalte-se, por oportuno, que
“a previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual”
, sob pena de afronta à regra de impenhorabilidade em cotejo (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011344-25.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Desa. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.03.2023).

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, reformar a decisão recorrida para tornar sem efeito as penhoras ordenadas e realizadas em face da Agravante por ocasião da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.